Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0726292-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE MARTINS JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MARIAH MAZETTI AQUINO D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora